Tribunal: TJES
Processo: 5008652-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ARY DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO – PROCESSO N. 5008652-73.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: ARY DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID 17720908) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.967,00 (três mil, novecentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas na conta do recorrido.

Em suas razões recursais (ID 17720909), o banco recorrente sustenta, em suma, a ausência de falha na prestação de seus serviços, alegando que as transações foram realizadas com o uso de senha pessoal e em dispositivo habitual do cliente, configurando culpa exclusiva da vítima. Argumenta também a inexistência de anormalidade no perfil de consumo do recorrido e a ausência de nexo de causalidade, por se tratar de fortuito externo. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

É o breve relatório

A controvérsia central reside em apurar a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pelo correntista, supostamente realizadas por terceiros mediante fraude. A sentença julgou procedentes os pedidos, fundamentando a decisão na falha do dever de segurança do banco, que não detectou nem impediu as operações atípicas.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços, conforme o artigo 14 do referido diploma e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O
recorrente
alega que as transações foram validadas com senha pessoal e em dispositivo habitual do cliente, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima. No entanto,
não apresentou qualquer prova de suas alegações
. Não há nos autos evidências de que as transações foram realizadas no dispositivo do autor ou com a sua senha.
O banco, que possui o dever de manter registros detalhados das operações, como endereço de IP, geolocalização e informações do dispositivo, não trouxe tais elementos para comprovar a regularidade das transações.
A simples alegação de que seus sistemas são invioláveis não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Por outro lado, o recorrido demonstrou de forma clara que as operações contestadas eram completamente atípicas em relação ao seu perfil de consumo. Conforme extrato bancário (ID 64767138), o autor realizava, majoritariamente, saques e compras de pequeno valor com cartão. No dia da fraude, em um intervalo de poucos minutos, foram efetuadas cinco transações (dois pagamentos via BB Pay, um PIX, uma TED e um pagamento de boleto), totalizando R$ 3.976,00, valor que corresponde a quase metade do saldo que o autor possuía em conta. A natureza, a frequência e os valores das operações destoam significativamente do padrão de uso da conta pelo consumidor.

A falha no serviço do banco consiste justamente na ausência de um sistema de segurança eficaz para identificar e bloquear transações que fogem ao perfil habitual do cliente. A responsabilidade da instituição financeira, nesses casos, é objetiva, decorrente do risco inerente à sua atividade.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da falha na prestação do serviço e da subtração indevida de valores da conta do consumidor. A situação vivenciada pelo autor, um idoso que se viu privado de parte de suas economias, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)